Tribunal: TJES
Processo: 5013154-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013154-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMIR OLEGARIO DE JESUS

AGRAVADO: POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE RATIFICA COMANDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NOVO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de sua manifesta intempestividade e ocorrência de preclusão consumativa, em controvérsia originada de Ação de Reintegração de Posse na qual foi determinada a imissão na posse do imóvel, com autorização de arrombamento e nomeação de fiel depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento é tempestivo quando interposto contra decisão que apenas ratifica comando anterior; (ii) estabelecer se há preclusão consumativa na hipótese de reiteração de insurgência contra decisão já anteriormente impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada limita-se a ratificar comando anterior que já havia deferido a liminar de reintegração de posse, não possuindo conteúdo decisório novo apto a reabrir prazo recursal.

4. O prazo para interposição de recurso inicia-se a partir da ciência da primeira decisão, não sendo reaberto por atos posteriores que apenas dão cumprimento ou reiteram o comando judicial.

5. Pedido de reconsideração ou reiteração da matéria não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. A interposição de recurso contra decisão meramente confirmatória configura hipótese de intempestividade e atrai a incidência da preclusão consumativa.

7. A existência de outro Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra a decisão originária evidencia que a matéria já se encontra submetida à apreciação judicial, afastando alegação de cerceamento de defesa.

8. Questões de mérito relativas a supostas irregularidades contratuais, abusividade ou situação fática da parte não afastam o vício processual de intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que apenas ratifica ou dá cumprimento a comando judicial anterior não reabre prazo recursal. 2. O recurso interposto contra decisão confirmatória é intempestivo, pois o prazo recursal flui da primeira decisão. 3. A reiteração de insurgência contra matéria já impugnada configura preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/08/2021; TRF 5ª Região, AGTR 0002080-33.2015.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas, j. 14/10/2015; TJSP, AI 2117335-06.2023.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 22/05/2023; TJDF, AGI 07292.53-54.2022.8.07.0000, Rel. Desª Vera Andrighi, j. 07/12/2022; TJMG, AI 1.0000.22.280735-6/001, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 27/03/2023; TJMG, AgInt Cv 1.0231.12.032111-3/002, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 03/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013154-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALMIR OLEGARIO DE JESUS

AGRAVADO: POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
ALMIR OLEGÁRIO DE JESUS
contra a
Decisão Monocrática
(ID 13501821) que não conheceu do Agravo de Instrumento originário, ante a sua intempestividade e preclusão consumativa.

O recurso originário (Agravo de Instrumento) visava modificar decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse, a qual determinou a expedição de mandado de verificação e imissão na posse de imóvel, autorizando, inclusive, o arrombamento e a nomeação da parte autora como fiel depositária de bens.

Na Decisão Monocrática agravada internamente (ID 13501821), esta Relatora não conheceu do recurso por observar que a referida ordem judicial, datada de 20/05/2024, constituiu mero desdobramento e ratificação de um comando anterior, proferido em 26/02/2024. Naquela primeira oportunidade, o Juízo
a quo
já havia deferido a liminar de reintegração de posse com base na Lei 9.514/97, concedendo prazo para desocupação voluntária.

Assim, concluiu-se que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão sem conteúdo decisório novo, operando-se a preclusão, uma vez que o momento processual para desafiar a ordem de reintegração já havia transcorrido.

Em seu Agravo Interno o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a tempestividade do recurso, afirmando que a decisão foi publicada em 20/08/2024 e o protocolo ocorreu antes do prazo final (10/09/2024);
(ii)
a existência de decisões contraditórias, apontando que em ação revisional conexa (nº 0024551-51.2015.8.08.0024) obteve sentença favorável que anulou modificações contratuais e reconheceu crédito em seu favor;
(iii)
Irregularidades na operação entre a Rossi e a Polo Capital, alegando que nunca firmou contrato com a agravada;
(iv)
impacto social, ressaltando que o imóvel é sua residência única e que abriga um filho autista.

Pois bem.
Adianto que entendo pela manutenção da Decisão proferida.

A insurgência do agravante quanto à tempestividade e ausência de preclusão não prospera. Embora o protocolo possa ter ocorrido dentro do prazo contado a partir da publicação do despacho de maio de 2024, a matéria nele contida (a imissão na posse) já havia sido decidida em fevereiro de 2024. A jurisprudência é sólida no sentido de que atos que apenas dão prosseguimento ao cumprimento de liminares anteriormente deferidas não reabrem o prazo recursal.

Nesse sentido,
o pedido de reconsideração “não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível”
(AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021), sendo que
“não pode ser objeto de agravo de instrumento decisão que apenas ratifica ato judicial proferido em momento anterior, porquanto somente este é que é passível de ser desafiado pelo recurso em referência”
(TRF 5ª R.; AGTR 0002080-33.2015.4.05.0000; PE; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas; DEJF 14/10/2015).

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial dos Tribunais em casos comparáveis ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEM POSICIONAMENTO ANTERIOR SOBRE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. Ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos. Intempestividade. Recurso não conhecido.

(TJSP; AI 2117335-06.2023.8.26.0000; Ac. 16771164; Indaiatuba; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 22/05/2023; rep. DJESP 25/05/2023; Pág. 2104)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.

I. A r. Decisão impugnada no agravo de instrumento apenas reiterou pronunciamento anterior do Juízo a quo quanto à determinação de indicação de bens à penhora pela executada, por isso é intempestivo o recurso. II. Agravo de instrumento não conhecido.

(TJDF; AGI 07292.53-54.2022.8.07.0000; Ac. 165.1189; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 07/12/2022; Publ. PJe 23/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO. BRUMADINHO.
DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS RATIFICOU DECISÃO ANTERIOR. MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- É cediço e como tal pacificado pela jurisprudência que a decisão que ratifica uma decisão anterior, mediante a reiteração do pedido pela parte, não suspende o prazo de recurso.

- O prazo recursal neste caso tem início com a publicação da primeira decisão, sendo, pois, intempestivo o agravo interposto somente a partir da decisão que se limitou a ratificar/manter a anterior.

- Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.280735-6/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 27/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023).

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DAS CUSTAS NÃO DEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. ABERTURA DE PRAZO RECURSAL QUANDO DA CIÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO. RECURSO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. -
O prazo recursal inicia-se da ciência inequívoca da decisão agravada, e não do despacho posterior que a confirma. - O recurso interposto contra decisão que, em virtude de pedido de reconsideração, apenas ratifica os termos da decisão anteriormente proferida, é considerado intempestivo. - Deve ser mantida a decisão monocrática que nega seguimento a agravo de instrumento manifestamente intempestivo.

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0231.12.032111-3/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 10/10/2017).

Quanto aos argumentos de mérito – supostas fraudes na cessão de crédito, abusividade de juros reconhecida em outro processo e a situação vulnerável da família- –, tais questões, embora relevantes, não têm o condão de superar o vício processual da
intempestividade
e da
preclusão consumativa
.

Ademais, como salientado na Decisão Monocrática, o agravante já interpôs o Agravo de Instrumento n. 5003467-63.2024.8.08.0000 contra a primeira decisão de reintegração. Naquele recurso, que permanece em trâmite, os mesmos fundamentos já estão sendo analisados, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Portanto, a tentativa de rediscutir a mesma matéria através deste novo Agravo de Instrumento configura uma renovação indevida de insurgência já preclusa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
ALMIR OLEGÁRIO DE JESUS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 13501821 que não conheceu do Agravo de Instrumento originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar